Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710345-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: PAULO ALVES DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interposto pela Procuradoria de Justiça da decisão interlocutória (Id. 70202528) proferida por essa Relatoria que, não conheceu o Habeas Corpus (id 69951331) impetrado pela Defensoria do Distrito Federal em favor de PAULO ALVES DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de apelação criminal por ela interposta, deu parcial provimento ao recurso, para considerar favorável a circunstância da personalidade e redimensionar a pena para 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção. Ficando mantidos os demais termos da sentença. Em suas razões, a d. Procuradoria de Justiça afirma que a r. decisão de não conhecimento do Habeas Corpus adentrou ao mérito da questão, o que geraria ilegalidade, pois a análise do mérito não pode ocorrer por decisão monocrática do Relator, sob pena de agressão ao princípio da colegialidade. É o relatório. DECIDO. Ao analisar a questão, verifica-se que, não há qualquer vício a ser sanado na r. decisão. A análise feita quanto aos trechos citados pela d. Procuradoria em suas razões recursais foi tão somente para concatenar o raciocínio que estava presente naquele momento processual, até para verificar se presente alguma questão passível de nulidade e que pudesse ser apreciada de ofício. Dessa forma, ainda que se fizesse menção ou referência a matéria de mérito, não foi verificada flagrante ilegalidade na decisão que pudesse admitir o Habeas Corpus. Assim, ausente qualquer manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e que não restou comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, o que tornaria inviável a apreciação da presente ação constitucional, no caso o Habeas Corpus, em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Portanto, verifica-se que, não há qualquer vício a ser sanado na r. decisão (id.70202528). Forte nesses fundamentos, rejeito o recurso de embargos de declaração. Intimem-se. Após, diante da interposição do Agravo Regimental (ID 70244450) pela parte Impetrante, vistas dos autos a d. Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora